Tribunal: TJDFT
Processo: 0704004-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os relatos da vítima, tanto na fase inquisitorial como em juízo, corroborados pelo depoimento judicial do informante e pela confissão do acusado, no sentido de que se aproximou e realizou contato com familiares de sua ex-companheira, na vigência de ordem judicial proibindo o contato e a aproximação também em favor destes, impõem-se a manutenção da condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

2. Em que pese a possibilidade de ser fixada indenização por dano moral em sede de sentença penal condenatória nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar (TEMA 983/STJ), necessária a existência de pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público, o que não ocorreu na espécie, devendo ser excluída a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Recurso parcialmente provido.